Tribunal: TJMT
Processo: 1030885-05.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030885-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELANTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), VALDIR DOS SANTOS - CPF: 314.059.241-87 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVISO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa de assessoria financeira contra sentença que rescindiu contrato firmado com o autor, determinou devolução dos valores pagos e fixou indenização por dano moral, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de ressarcimento pelo valor de veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inadimplemento contratual apto a justificar rescisão do contrato e restituição de valores; e (ii) saber se há elementos probatórios que caracterizem dano moral decorrente da atuação da empresa de assessoria.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes estabelece obrigação de meio, com honorários destinados à execução das etapas iniciais previstas na cláusula contratual, cujo cumprimento foi comprovado por documentação idônea.

4. Inexistente vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, pois a empresa realizou verificação das taxas médias, produziu laudo pericial contábil, expediu notificação ao credor e promoveu tratativas negociais conforme o pactuado.

5. Não demonstrada orientação indevida para que o consumidor suspendesse pagamentos do financiamento nem prova de conduta ilícita que ensejasse dano moral. A apreensão do veículo decorreu exclusivamente do inadimplemento do consumidor perante a instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. Em contratos de assessoria financeira submetidos a obrigação de meio, comprovado o cumprimento das etapas contratadas, não há inadimplemento apto a ensejar rescisão ou restituição de valores.

2. A inexistência de prova de orientação indevida ou de falha grave na prestação do serviço afasta a configuração de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cívil interposto por
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá aos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais n. 1030885-05.2022.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor por
VALDIR DOS SANTOS
.

A sentença (ID. 313383891) julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços de assessoria administrativa firmado entre as partes e condenar a ora apelante à devolução de R$ 6.266,64 (seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, afastando, contudo, o pedido de ressarcimento do valor correspondente ao veículo apreendido.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suportados na proporção de 80% (oitenta por cento) pela ré e 20% (vinte por cento) pelo autor.

Em razões recursais (ID. 313383900), a apelante sustenta inexistir falha na prestação dos serviços, alegando ter cumprido integralmente as obrigações contratuais e que o serviço contratado é de meio, e não de resultado, o que afastaria eventual restituição de valores.

Afirma que o autor aderiu livremente às cláusulas contratuais, inexistindo indícios de vício de consentimento ou abusividade. Alega, ainda, ausência de comprovação dos danos morais, afirmando que cabia ao autor provar os fatos constitutivos do direito, conforme art. 373, I, do CPC/2015.

Alega, ainda, que o magistrado sentenciante teria formado juízo prévio ao utilizar notícias e informações relativas a outra empresa, estranha à lide, para embasar a decisão.

Deste modo, requer o provimento recursal para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, pugna pela diminuição do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 313383905).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que o autor adquiriu veículo mediante financiamento junto ao Banco Volkswagen S/A e, em razão de dificuldades financeiras, passou a atrasar o pagamento das parcelas.

Por isso, contratou os serviços de assessoria administrativa da requerida, visando a negociação (e consequente diminuição) do valor da dívida. O contrato foi firmado em 21/08/2021, pelo qual a requerida se comprometeu, na cláusula 2ª, à realização dos seguintes serviços (ID. 313382892):

“1.
Verificar junto ao Banco Central, as taxas médias praticadas no período contratação do serviço financeiro do CONTRATANTE;

2. Produzir Laudo Pericial Contábil que demonstre eventual irregularidade praticada pela instituição financeira;

3. Notificar a instituição financeira quanto a eventuais abusos no contrato firmado com o CONTRATANTE;

4. Auxiliar o CONTRATANTE em negociação de eventual dívida;

5. Trabalhar para obter o máximo de desconto para a quitação das dívidas referentes ao contrato indicado.”

O autor afirma ter pago o valor total de R$ 6.266,64 (seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), mas alega que a requerida não cumpriu as obrigações pactuadas.

Afirma que foi orientado a interromper os pagamentos do financiamento, e que o inadimplemento culminou no ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão n. 1024115-93.2022.8.11.0041, que tramitou pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, e por meio da qual o veículo foi apreendido e posteriormente leiloado (ID. 313383876).

Por isso, ingressou com a presente ação, requerendo a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos, a indenização pelos danos materiais correspondentes ao veículo perdido (R$ 40.346,00) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A empresa requerida, em contestação (ID. 313383865), defendeu ter prestado regularmente os serviços contratados, aduzindo ter realizado todas as etapas iniciais previstas no instrumento. Argumentou que os prejuízos narrados decorreram exclusivamente da inadimplência do autor, inexistindo comprovação de danos materiais e morais indenizáveis.

Em 19/06/2025, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a requerida à devolução dos valores pagos e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, afastando, contudo, o pedido de indenização pelo valor do veículo.

Incondormada, recorre a requerida.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, destaca-se a existência de relação de consumo entre as partes, o que atrai a aplicação do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente por danos causados ao consumidor, conforme o art. 14 do CDC,
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Da análise dos autos, constata-se que a controvérsia recursal consiste em aferir se houve falha na prestação do serviço de assessoria contratado pelo autor, ora apelado, apta a justificar a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Como narrado, a parte autora fundamenta seu pleito na suposta inexecução dos serviços pela empresa apelante, sustentando que o inadimplemento contratual geraria o dever de restituir os honorários pagos inicialmente.

Entretanto, o contrato de prestação de serviços prevê expressamente, em sua cláusula 8ª (ID. 313382892, p. 02):

Verifica-se que as partes acordaram que os valores iniciais seriam destinados exclusivamente à execução das etapas descritas nos três primeiros itens da cláusula 2ª – quais sejam, a verificação das taxas médias de juros junto ao BACEN, a elaboração de laudo pericial contábil e a notificação da instituição financeira quanto às eventuais irregularidades contratuais.

Na hipótese, evidencia-se que a apelante comprovou o adimplemento dessas obrigações contratualmente delimitadas, juntando aos autos, em contestação, a pesquisa de taxas médias praticadas pelo BACEN (ID. 313383867), o Laudo Pericial Contábil elaborado por contadora devidamente registrada no Conselho Regional de Contabilidade/SC (ID. 313383868) e a notificação encaminhada, via AR, ao Banco Volkswagen S/A (ID. 313383869).

Ademais, o relatório de acionamentos (ID. 313383871) evidencia que, no período de 20/08/2021 a 19/08/2022, a empresa realizou diversas tratativas com a instituição credora, com vistas à negociação de valores e condições de pagamento.

Diante desse cenário, estando demonstrado o cumprimento dos serviços previstos nos três primeiros itens da cláusula 2ª, e tendo as partes expressamente convencionado que os honorários iniciais eram devidos por sua realização, não subsiste fundamento jurídico para a restituição pleiteada.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes é expresso ao indicar, em sua cláusula 13ª, que
“A presente contratação é ‘de meio’, obrigando o contratao a trabalhar para obter resultado favorável ao contratante, mesmo que o resultado favorável não seja uma obrigação”
(ID. 313382892, p. 02).

Trata-se, portanto, de típico contrato de meio, e não de resultado, no qual a obrigação da empresa era empregar seus melhores esforços para tentar a renegociação da dívida, sem garantia de êxito.

Igualmente, não prospera a alegação de falha no dever de informação, pois, conforme demonstra a pesquisa de satisfação (ID. 313383870), o próprio autor declarou que o contrato era legível e de fácil compreensão, o que afasta a tese de vício de consentimento ou de obscuridade contratual.

Nessa esteira, cumpre destacar que o
pacta sunt servanda,
princípio basilar do direito contratual, impõe o cumprimento obrigatório das cláusulas livremente pactuadas entre as partes, assegurando a estabilidade e a segurança jurídica das relações negociais.

Assim, inexistindo vícios de consentimento ou ilicitude nas disposições avençadas, deve prevalecer a força vinculante do contrato, cabendo ao Poder Judiciário apenas resguardar a observância do ajustado, vedada a revisão imotivada do conteúdo obrigacional.

A propósito, decidiu recentemente esta Colenda Corte, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. CONTRATO DE MEIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Inexistente violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso expôs fundamentos de inconformismo, ainda que de forma sucinta. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada. 4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é de direito e a prova documental já é suficiente ao deslinde da controvérsia (CPC, arts. 355, I, e 370). Preliminar rejeitada.
5. O contrato firmado entre as partes é de meio, não de resultado, prevendo expressamente os riscos e não assegurando a quitação da dívida, inexistindo vício de consentimento ou propaganda enganosa. 6. Restou demonstrado que a empresa realizou diligências para intermediar a negociação junto à instituição financeira, inexistindo falha na prestação do serviço.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do Código de Processo Civil), cuja cobrança resta suspensa por força da justiça gratuita concedida ao Apelante (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).”
(N.U 1003091-58.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025) – destaquei.

Outrossim, em relação à condenação por danos morais, em que pese a argumentação da parte autora, não há nos autos prova robusta de que a apelada teria orientado o autor a deixar de pagar as parcelas do financiamento ou a esconder o veículo, tratando-se de mera alegação desprovida de suporte probatório.

A busca e apreensão do veículo decorreu do inadimplemento contratual do autor perante a instituição financeira, não podendo tal consequência ser imputada à empresa de assessoria, especialmente considerando que o contrato de financiamento e a obrigação de pagar as parcelas eram de responsabilidade exclusiva do autor junto ao Banco Volkswagen S/A.

Convém salientar que, embora se reconheça proximidade temporal entre a assinatura do contrato de assessoria (20/08/2021) e o início da inadimplência no financiamento (09/09/2021), não há prova nos autos de que esse atraso tenha ocorrido por orientação da apelante.

Portanto, diante da inexistência de demonstração de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço que extrapole o mero dissabor, revela-se indevida a condenação por danos morais, sendo imperiosa a reforma da sentença.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE CONSULTORIA EM NEGOCIAÇÕES BANCÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. O contrato firmado entre as partes é de obrigação de meio, impondo à empresa apenas o dever de diligência e emprego de meios técnicos razoáveis para viabilizar negociação bancária, sem garantia de resultado específico. 4. A documentação juntada aos autos demonstra a efetiva prestação dos serviços contratados, com elaboração de laudo pericial contábil e registro de tratativas com a instituição financeira. 5. A redução do saldo devedor da consumidora foi obtida, e a ausência de quitação decorreu de fatores alheios à atuação da empresa, especificamente à condição financeira da apelante.
6. Inexistem elementos nos autos que corroborem a alegação de orientação indevida para suspensão dos pagamentos ou de propaganda enganosa, não se configurando vício no consentimento.
7. A caracterização da relação como consumerista não altera a conclusão quanto à regularidade da prestação dos serviços. A inversão do ônus da prova não é aplicável diante da robustez documental apresentada.
8. Inexistência de ato ilícito ou falha grave que ultrapasse o mero aborrecimento, a justificar indenização por danos morais.
IV. Dispositivo

9. Recurso de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: “1. Em contratos de consultoria financeira com obrigação de meio, a ausência de promessa de resultado não configura inadimplemento contratual nem vício no consentimento
. 2. A prestação de serviços que atenda às obrigações contratuais pactuadas, ainda que sem quitação final da dívida por fato imputável ao contratante, não enseja rescisão contratual, restituição de valores pagos ou indenização por danos morais.”

(N.U 1009109-95.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025) – destaquei.

Desse modo, não restando comprovada falha na prestação dos serviços contratados, tampouco orientação indevida para a suspensão dos pagamentos do financiamento, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais, inexistindo suporte jurídico para a rescisão contratual ou para a restituição dos valores pagos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de
julgar improcedentes
os pedidos da exordial.

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025